Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000550-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLI TREVISOL BOSCARDIN - CPF: 889.065.401-59 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. DESOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EIVADO DE VÍCIOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS FATURAS. RECURSO IMPROVIDO.

É possível que a concessionária de serviço público realize o procedimento de recuperação do consumo de energia elétrica devido a possíveis inconsistências no registro de consumo anterior, contudo, é imprescindível comprovar o cumprimento rigoroso das normas estabelecidas pela ANEEL, sob risco de anulação da dívida verificada apenas através de uma perícia unicamente realizada por uma das partes.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do REsp n.o 1412433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida no id. 180340060 e, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) Declarar a Inexistência do Débito discutido nos autos no valor de R$ 40.926,77 (quarenta mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) referente aos meses a recuperar (maio/2024 a outubro/2024).

2) Desconstituir as faturas questionadas (maio/2024 a outubro/2024), determinando, desde já que a Reclamada: 1.1) emita refaturamento pela média mensal apresentada nos últimos 04 meses anteriores aos meses apurados, ou seja, pela média do período de janeiro/2024 a abril/2024.

3) Indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência, na qual a autora alegou ter recebido cobrança referente a suposto desvio de energia no ramal de entrada, apurado em inspeção realizada pela concessionária, sem sua presença ou conhecimento prévio.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que agiu no exercício regular de direito, tendo realizado a inspeção conforme procedimentos previstos na Resolução ANEEL no 1000/2021, com a presença do proprietário do estabelecimento, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Afirma que a cobrança é legítima, pois foi constatado desvio de três fases direto no ramal de entrada, sem passar pelo medidor, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que não houve laudo técnico ou perícia que comprovasse a falha no equipamento ou desvio de energia, destacando que seu histórico de consumo sempre se manteve entre 10.000 e 13.000 kWh, muito abaixo da média de 16.000 a 18.000 kWh alegada pela recorrente. Por fim, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000550-18.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Marli Trevisol Boscardin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

O presente caso se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência na qual a parte autora informa ser proprietária da Unidade Consumidora sob o n. 6/3304526-1, referente a um pequeno comércio localizado na cidade de Várzea Grande/MT.

Na inicial, a autora alega que foi surpreendida ao receber uma Carta ao Cliente, emitida pela reclamada, na qual lhe era informada que foi realizada inspeção no seu comércio e constatadas irregularidades, que geraram o Termo de Ocorrência n. 165402806.

Informa que, em decorrência disso, a reclamada realizou cobrança do valor de R$40.926,77, a título de recuperação de consumo, no entanto, entende que o valor diverge do consumo real. Aduz, ainda, que não recebeu notificação prévia, não acompanhou a vistoria e que não houve realização de perícia, com aferimento de relógio medidor pelo órgão competente. Por fim, apresenta diversos protocolos administrativos realizados para tentativa de solucionar a questão e relata que a reclamada manteve a cobrança, conforme resultado do recurso, anexado nos autos.

A concessionária Ré, por sua vez, sustenta que foi realizada inspeção no imóvel em 15/10/2024, sendo constatada a existência de irregularidade no medidor de energia, consistente no desvio de três fases no ramal de entrada, sem registro de consumo, o que indicaria manipulação humana.

No caso, a questão central consiste em verificar a legalidade da cobrança realizada pela concessionária a título de recuperação de consumo, após constatação de suposta irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora da recorrida.

Da análise dos documentos, embora a recorrente tenha apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), verifica-se que foi assinado por “Alex”, pessoa estranha aos autos. Ademais, não há juntada nos autos de laudo técnico ou perícia realizada por órgão imparcial que comprovasse efetivamente a existência da irregularidade apontada.

A Resolução ANEEL no 1000/2021, que regulamenta os procedimentos para apuração de irregularidades e recuperação de consumo, estabelece que a concessionária deve adotar as providências necessárias para a fiel caracterização da irregularidade, compondo um conjunto de evidências. No entanto, no presente caso, a recorrente limitou-se a apresentar o TOI e fotografias produzidas unilateralmente, sem comprovar de forma técnica e imparcial a existência do alegado desvio de energia.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o histórico de consumo da unidade consumidora da recorrida, conforme destacado na sentença recorrida, demonstra que a média de consumo sempre oscilou entre 10.000 e 13.000 kWh, nunca tendo atingido os valores estimados pela concessionária (16.000 a 18.000 kWh) para fins de recuperação de consumo.

Essa discrepância entre o histórico real de consumo e os valores cobrados pela recorrente, aliada à ausência de laudo técnico imparcial, torna questionável a legitimidade da cobrança realizada.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da cobrança realizada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A determinação de refaturamento com base na média dos últimos quatro meses anteriores ao período questionado mostra-se adequada e proporcional, garantindo que a recorrida pague pelo consumo efetivamente realizado, sem enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025